Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DOS BENS SUBTRAÍDOS. NÃO OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A justificante do estado de necessidade no delito de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Outrossim, mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que coloque em risco a vida ou a saúde do acusado, não sendo suficiente a alegação de dificuldades financeiras para o cometimento do delito, sobretudo quando os objetos subtraídos não se harmonizam com a alegação de situação emergencial.
2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. Inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, em razão da multirreincidência.
4. Corretamente motivada a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), ao considerar-se a confissão espontânea e sete reincidências (multirreincidência), mostrando-se inviável a sua compensação integral.
5. Não há que se falar em desistência voluntária se a devolução da res furtiva se deu apenas após intervenção de terceiros.
6. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e possuir maus antecedentes.
7. Apelação conhecida e não provida.